Tribunal: TJDFT
Processo: 0719825-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719825-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONNECTPARTS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTORES S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CONNECTPARTS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTORES S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do mandado de segurança por ela impetrado contra ato do SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL. Em cotejo entre os presentes autos e os de no 0719824-63.2022.8.07.0000 verifica-se que são recursos idênticos, interpostos contra a mesma decisão. Há identidade de partes, razões recursais e pedidos. Intime-se o agravante para que esclareça a duplicidade, sob pena de não conhecimento do presente recurso. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília-DF, 23 de junho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator